Tribunal: TJDFT
Processo: 0742915-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Vistos, etc... O recurso não veio acompanhado do respectivo preparo. Intime-se o Agravante para comprovar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, no prazo legal. Brasília, 13 de outubro de 2024 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator